Tribunal: TJDFT
Processo: 0720307-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720307-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAENDEL MAGALHAES PIRES AGRAVADO: JEMIMA ESTER RIBEIRO TEIXEIRENSE PIRES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 11524286) interposto por HAENDEL MAGALHAES PIRES em face de JEMIMA ESTER RIBEIRO TEIXEIRENSE PIRES, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de extinção de condomínio no 0711849-32.2019.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante. Preparo no ID 11524314. Contrarrazões no ID 12776831 juntando diversos documentos. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para, no prazo de 05 dias, se manifestar acerca dos documentos juntados nas contrarrazões. Após voltem-me conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2020 18:49:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador